Tribunal: TJES
Processo: 5000783-39.2024.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000783-39.2024.8.08.0042

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALAIDE SOARES DE PAULA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REABERTURA DA INSTRUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Alaide Soares de Paula contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em Ação de Obrigação de Fazer c/c Exibição de Documentos, Indenização por Danos Materiais e Morais e tutela de urgência, proposta em face do Banco BMG S/A, visando à declaração de inexistência de débito referente a contrato de empréstimo consignado supostamente não celebrado pela autora, além de restituição de valores. A apelante alegou, em preliminar, nulidade da sentença por ausência de fundamentação específica e cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova pericial grafotécnica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença recorrida padece de nulidade por ausência de fundamentação específica; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa em razão da não apreciação do pedido de produção de prova pericial grafotécnica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença é nula por ausência de fundamentação específica, pois deixou de enfrentar os argumentos apresentados pela parte autora em réplica, notadamente a impugnação do contrato e a negativa de autoria da assinatura.

A não apreciação do pedido de produção de prova pericial grafotécnica configura cerceamento de defesa, especialmente diante da controvérsia sobre a autenticidade do contrato apresentado.

A decisão que indefere implicitamente a instrução probatória sem permitir às partes manifestação sobre o interesse na produção de provas viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

O julgamento antecipado da lide, com base em fundamentação genérica, sem análise do caso concreto, impede a adequada prestação jurisdicional e fere o dever de motivação das decisões judiciais previsto na Constituição Federal e no Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de enfrentamento específico dos argumentos da parte, especialmente quanto à autenticidade do contrato impugnado, acarreta nulidade da sentença por violação ao dever de fundamentação.

Configura cerceamento de defesa a negativa de produção de prova pericial grafotécnica sem decisão fundamentada, em caso de impugnação de assinatura em contrato bancário.

A reabertura da instrução é medida necessária para assegurar o contraditório e a ampla defesa, quando houver controvérsia fática relevante não solucionável apenas com prova documental.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; art. 93, IX; CPC, arts. 7º, 9º, 369, 370, 489, §1º, III e IV.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência expressamente citada no voto.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000783-39.2024.8.08.0042

APELANTE:
ALAIDE SOARES DE PAULA

APELADO:
BANCO BMG S/A

RELATORA:
DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

(NULIDADE DA SENTENÇA: CERCEAMENTO DE DEFESA)

Adiro o relatório.

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ALAIDE SOARES DE PAULA
contra a r. sentença do id. 14034337, que julgou improcedente o pedido autoral, proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Rio Novo do Sul/ES, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer c/c Exibição de Documentos, Indenização por Danos Materiais e Morais e tutela de urgência” proposta pela apelante em desfavor de
BANCO BMG S/A
.

Em suas razões recursais (id. 14034338), a recorrente alega, em preliminar, que a sentença deve ser anulada por ausência de fundamentação específica, violando o art. 489, §1º, III do CPC, uma vez que o juízo de origem deixou de enfrentar os argumentos apresentados em réplica, especialmente quanto à impugnação do contrato por divergência de dados e ausência de reconhecimento da assinatura.

Sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, sob o fundamento de que o Juízo não analisou o pedido de produção da prova pericial grafotécnica, essencial à demonstração da falsidade da assinatura no suposto contrato de empréstimo consignado.

Aponta afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, LV da Constituição Federal, bem como nos arts. 7º e 9º do CPC.

Com isso, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento para anular a sentença proferida e determinar o retorno dos autos à origem, com reabertura da fase instrutória e deferimento da prova pericial solicitada.

Contrarrazões pelo apelado pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 14034341).

Muito bem. Indo direto ao ponto, entendo que a apelante está com a razão.

Verifica-se que a recorrente ingressou com a demanda argumentando o desconhecimento dos descontos realizados pelo apelado em seu benefício, pelo que almeja a declaração de inexistência do débito, bem como a devolução dos valores cotejados.

Ocorre que, tão logo apresentada a réplica, o juízo
a quo
proferiu a sentença em exame que, respeitosamente, não examinou o caso concreto, possui fundamentação sem enfrentar os argumentos de forma pormenorizada, bem como invocou motivos que se prestariam a justificar qualquer outro feito.

Nesses termos, em afronta ao princípio constitucional da fundamentação das decisões judiciais (CF, art. 93, IX), aliado à previsão contida no artigo 489, § 1º, III e IV do Código de Processo Civil, entendo que a sentença é nula.

Não bastasse, nota-se que a apelante requereu expressamente a produção de prova pericial justificadamente em réplica e impugnou a assinatura aposta nos contratos apresentados pela parte contrária, ponto este que não foi objeto de exame pelo magistrado singular, o qual, inclusive, nem sequer ofertou oportunidade às partes para se manifestarem sobre eventual interesse na instrução probatória, afrontando o direito à ampla defesa previsto na Carta Constitucional.

Não se desconhece que o juiz é destinatário das provas e, como tal, determina as ferramentas necessárias ao seu convencimento, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil. Lado outro, as partes possuem o direito de pugnar pelos meios probatórios e emprestar todas as formas legais a fim de comprovar as suas alegações (CPC, art. 369), o que não foi garantido no caso em exame, destacando-se que incumbiria ao magistrado, no seu dever de valorar as provas e direcionar a sua produção, admiti-las ou refutá-las, fundamentadamente.

Cediço, ainda, que a legislação especializada prevê que o juiz pode proferir sentença se a matéria versar unicamente sobre questão de direito, o que não se amolda à hipótese vertente pela prolação prematura da sentença, em que houve expressa manifestação da recorrente sobre a necessidade de produção de prova pericial, de modo que, minimamente, deveria ao menos ter ocorrido o pronunciamento do julgador sobre a questão.

Assim, constitui cerceamento de defesa a não abertura de prazo para que as partes especifiquem, justificadamente, as provas que pretendem produzir, bem como a ausência de exame do pedido de produção de prova pericial.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de
anular
a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para que as partes sejam oportunizadas à produção de provas, com o saneamento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
anular
a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para que as partes sejam oportunizadas à produção de provas, com o saneamento do feito.